Tribunal: TJPA
Processo: 0877666-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877666-18.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELYTON DOUGLAS DA SILVA LIMA, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAMENTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DOS ANTECEDENTES PESSOAIS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE FOI EXTINTA. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO PELA COMISSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO SE BASEOU UNICAMENTE NA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Autor foi reprovado
na 5ª etapa do concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, que dizia respeito Investigação dos Antecedentes Pessoais.
Tomou conhecimento durante entrevista devolutiva, durante a qual fora informado de que o motivo para a reprovação consistia no fato de ele responder a processo penal sem
trânsito em julgado.

2. Interpôs
à Comissão Recursal Avaliadora da Etapa de Investigação Social do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará para tomar conhecimento da motivação da sua exclusão na fase de investigação de antecedentes pessoais, mas não obteve resposta. Violação ao Princípio Constitucional da ampla defesa.

3. A análise dos autos apronta que o cerne da desclassificação do candidato na 5
a
fase do concurso se baseou unicamente na existência de ação penal, que foi extinta. Violou o Princípio da Presunção de Inocência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em face de Sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
WELYTON DOUGLAS DA SILVA LIMA
em face do presidente da comissão do concurso e do diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), por ato ato que o eliminou na etapa de investigação social do concurso da Polícia Militar do Pará.

A Autor impetrou Mandado de Segurança contra ato do que o eliminou do concurso público de Edital Nº 40-CFP/PMPA/SEPLAD para provimento de Praças da PM/PA na fase de investigação dos antecedentes pessoais. Alegou que na entrevista devolutiva tomou ciência que o motivo de sua reprovação na referida etapa se deu por estar respondendo processo penal sem trânsito em julgado, informando, entretanto, que o processo 0001754-54.2014.8.10.0038 ainda estava em fase de instrução (ID 45893344), aduzindo ter havido pedido de desistência pela vítima do referido processo, conforme declaração acostada no ID 45893345, asseverando possuir bons antecedentes criminais, conforme certidões apresentadas (IDss 45906790, 45906791 e 45906792). Sustentou ter interposto recurso administrativo (ID 45893343) sem ter obtido resposta, tendo a comissão do concurso mantido sua eliminação do referido certame.

O Juízo de piso deferiu a tutela liminar, consoante decisão de ID 45951240.

O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (ID 46424740 - pág. 2), alegando: a) erro grave de fundamentação, por haver processo criminal tramitando em comarca no estado do maranhão; b) necessidade de suspensão e revogação da liminar concedida; c) nos termos da lei geral de proteção de dados pessoais o acesso ao conteúdo da decisão fundamentada da comissão de investigação de antecedentes pessoais que inabilitou o candidato só podia ser dado mediante requerimento; d) legalidade da exclusão do autor, sustentando que a fase de investigação de antecedentes pessoais não se trata apenas de investigação de antecedentes criminais e: aos autos é aplicável o tema 22 do STF. Requereu, ao fim, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

O Autor requereu tutela de urgência incidental (46430613 - Pág. 1).

Adveio decisão interlocutória (ID
49386675 - Pág. 3 a 6
) concedendo o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento.

O Autor juntou parecer do Ministério Público e
SENTENÇA de IMPRONUNCIA dos autos 001784-54.2014.8.10.0038 que tramitou na 2ª Vara de João Lisboa/MA (ID 57387305 - Pág. 1).

Diante dos fatos novos apresentados houve julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento para aplicação do Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral, (RE 560.900-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020), que tornou sem efeito a liminar anteriormente deferida, mantendo manteve a decisão proferida pelo Juízo monocrático, conforme ID 63434500.

O juízo de piso sentenciou (ID 66027451) nos seguintes termos:

(...)

Dito isto,
concedo
a segurança pleiteada,
confirmo
a decisão que deferiu o provimento

liminar,
declaro
a ilegalidade do ato impetrado,
casso
os efeitos desse ato impetrado e, em

consequência,
declaro
a insubsistência da Portaria nº 0605/2022-DGP/SP/SCCMP, de

22/02/2022, publicada no DOE-PA de 23/02/2022, que excluiu o impetrante da Polícia Militar do

Pará, sobretudo diante do julgamento proferido pelo juízo
ad quem
no Agravo de Instrumento nº

0800008-11.2022.8.14.0000.

Declaro extinto
o processo com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1º, 316, 487,

I, e 490).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º).

O Estado interpôs recurso de Apelação com efeito suspensivo (ID 68297931) trazendo as mesmas alegações apresentadas quando da interposição do Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da sentença para denegar a segurança.

O Apelado apresentou Contrarrazões (ID 70160855).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

O Estado do Pará, ora Apelante, alega PRELIMINARMENTE, equívoco na fundamentação da liminar, por haver processo criminal contra o impetrante tramitando em comarca no Estado do Maranhão.

Da análise dos autos verifica-se que as certidões negativas (ID 45906790, ID 45906791 e ID 45906792) apresentadas pelo Apelado foram emitidas no dia 23/12/2021 e sustentaram a decisão do juízo
a quo
ao conceder a segurança (ID 45951240). Desse modo, não há que se falar em equívoco na fundamentação da liminar, pelo que rechaço tal alegação.

O Apelante alega não haver sustentação para alegação de violação à ampla defesa pelo fato do Apelado não ter tido acesso ao conteúdo da decisão fundamentada da Comissão de Investigação de Antecedentes pessoais que o inabilitou, posto que ele não requereu, “conforme consta nas Cláusulas 15.13 e 15.15.1”. Aduziu não haver “
sustentação alguma na alegação de violação à ampla defesa, garantia que aqui SE ADEQUA À GARANTIA DE PRIVACIDADE/INTIMIDADE AO PRÓPRIO CANDIDATO, por meio de atendimento à lei e à proteção de dados sensíveis do candidato e que lhe prejudicar ou causar dano à sua imagem”.

Da análise dos autos verifica-se que o Autor (Apelado) apresentou
prints
do Protocolo e do envio do Recurso Administrativo (ID 45885233 - Pág. 10) apresentado à
Comissão Recursal Avaliadora da Etapa de Investigação Social do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará
(ID 45893343 - Pág. 1). Também trouxe, na exordial,
print
da área do candidato, no sítio eletrônico do IADES (ID 45885233 - Pág. 12).

O Apelado, por seu turno, não traz nos autos comprovação de resposta ao recurso em questão, contendo a motivação para a reprovação do candidato que oportunizasse sua defesa em clara afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O Apelante defende, ainda, a legalidade de exclusão do Autor, sustentando que o Tema 22 do STF se aplica ao caso, sob o fundamento de que a INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS não se trata apenas de investigação de antecedentes criminais, aduzindo que “O impetrante, À VISTA DOS DOCUMENTOS DE FLS. 45893344, não demonstra possuir conduta ilibada e idoneidade moral, ambas imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre. Diga-se, que NÃO SE TRATA AQUI DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, mas sim o fato de que O autor SE VIU LIGADO, ainda que não condenado, A FATOS GRAVÍSSIMOS”.

A despeito das alegações trazidas pelo Apelante, evidencia-se que o documento de ID 45893344, apontado como comprovação de que o candidato não demonstra possuir conduta ilibada e idoneidade moral, “ambas imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre” é justamente a “CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS”, que aponta a existência de Ação Penal de Competência do Júri na 2
a
Vara da Comarca de João Lisboa-MA, ou seja,
o cerne da desclassificação do candidato se baseia na existência dessa ação, que foi extinta.

Analisando-se os autos do processo discussão, bem como os autos da Ação Penal 0001784-54.2014.8.10.0038, verifica-se que foi proferida sentença, nos seguintes termos:

JULGO IMPROCEDENTE
a ação penal proposta pelo Ministério Público, e o faço para
IMPRONUNCIAR WELYTON DOUGLAS DA SILVA LIMA
do crime contra a vida que lhe foi imputado (artigo 121, caput, do Código Penal), e com arrimo nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CP,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado.

Por outro lado, não há nos autos nenhum outro documento que sustente não possuir o candidato conduta ilibada e idoneidade moral.

Por certo a investigação social visa afastar da corporação candidatos que realizem condutas que o desabonem perante a sociedade. Por isso, não raras vezes, a pesquisa realizada pela comissão do concurso ou pela própria corporação vai além da simples consulta no site dos Tribunais, mas efetivamente investiga o ciclo de relacionamento do candidato.

A presunção de inocência, por seu turno, encontra fundamento, em especial, no art. 5º,LVII, da CF/88, abaixo transcrito:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Afastar do autor o direito de permanecer no certame apenas e tão somente em razão da existência de processo criminal sem uma condenação sequer e mesmo sem o trânsito em julgado dela vai de encontro ao citado princípio da presunção de inocência.

A esse respeito, colaciono alguns julgados que se amoldam ao presente caso:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: ?Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal?. 2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade". 3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado ( AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021). 4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado. 5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso. 6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(STJ - RMS: 67572 SE 2021/0321842-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 22/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801754-11.2022.8.14.0000. AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ. AGRAVADO:JOSÉ DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR. RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO NÃO RECOMENDANDO. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FALTA DE IDONEIDADE MORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO QUANDO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ( CF, ART. 5º, LVII). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA 08017541120228140000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL.PRELIMINARES. REJEITADAS. PREVISÃO EDITALÍCIA NO ITEM 7.6 DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1 - A mera instauração de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação. Jurisprudência do STJ. 2 - No controle do ato administrativo é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal. 3.
Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. Em Reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJ-PA 08154436820178140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/01/2021)

Ratifico que a decisão tomada pela Comissão quando da etapa de Investigação dos Antecedentes Pessoais baseou-se apenas e tão somente na existência da Ação Penal nº 0001784-54.2014.8.10.0038, sem que tenham sido apontadas quaisquer outras condutas que efetivamente desabonem o autor e que fundamentem a sua eliminação do certame.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, viola o Princípio da Presunção de Inocência a eliminação de candidato que responda a inquérito policial ou a processo criminal ainda pendente de trânsito em julgado. E, no caso concreto, o candidato já possuía sentença favorável, o que robustece o argumento principiológico. Este é o entendimento firmado no TEMA 22, julgado sob o rito da repercussão geral, (RE 560.900-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020), cujas conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe
: (i)
c
ondenação por órgão colegiado ou definitiva
; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Assim, considerando que a eliminação do Apelado se deu com base na Ação Penal que fora extinta, tem-se por desassistida de fundamentação a sua eliminação na fase de Investigação Social, merecendo ser mantida a sua continuidade no certame público.

Isso posto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo em sua integralidade a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023